Tribunal: TJSP
Processo: 0007202-74.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de Sentença. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Parcial acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. A extinção do Processo por abandono de causa pelos credores pode ser decretada de ofício, independentemente de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de Sentença. Bancários. Sentença de extinção do Processo. Inconformismo. Parcial acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. A extinção do Processo por abandono de causa pelos credores pode ser decretada de ofício, independentemente de requerimento do Executado. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita aos Apelantes.